Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712161-72.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ADRIANA LUIZA PESSOA MARANGON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício eletrônico n. 23594/2025 e documentos (ID 78358265), provenientes do STF, comunicando o despacho proferido na Reclamação n. 87.078/DF e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida Reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal